Tribunal: STF
Processo: HC 92246
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA 
   DA DENÚNCIA. ORDEM INDEFERIDA.
1.  A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme em considerar excepcional o trancamento 
   da ação penal pela via processualmente acanhada do habeas corpus 
   (HC 86.786, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto; HC 
   84.841, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 
2. Quando se 
   trata de apreciar alegação de inépcia de denúncia ou de sua 
   esqualidez por qualquer outra razão, dois são os parâmetros 
   objetivos, seguros, que orientam tal exame: os artigos 41 e 395 
   do Código de Processo Penal. 
3. Em se tratando de crime 
   societário ou de gabinete, o Supremo Tribunal Federal não aceita 
   uma denúncia de todo genérica, mas admite uma denúncia mais ou 
   menos genérica. É que, nos delitos dessa natureza, fica muito 
   difícil individualizar condutas que são organizadas e quase 
   sempre executadas a portas fechadas. 
4. A peça de acusação está
   embasada em elementos de convicção que sinalizam a prática 
   delitiva. Além do que permite ao acusado o exercício do direito 
   de defesa. 
5. Ordem indeferida.